Tribunal: TJPA
Processo: 0816743-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816743-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIMAR VIEIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Na análise de um pedido de progressão de regime, é facultado ao juízo da execução penal determinar a realização de exame criminológico através de decisão devidamente fundamentada, se as peculiaridades do caso concreto recomendarem, como na hipótese.

2. Sendo negativo o resultado do aludido exame, escorreito o indeferimento do pedido de progressão de regime por falta de preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
EDIMAR VIEIRA DA CONCEIÇÃO
(
ID - 16630567
), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (
ID - 16630572
), que indeferiu pedido de progressão de regime feito nos autos do Processo nº 0001825-67.2016.8.14.0061.

Nas razões recursais, requer a progressão para o regime semiaberto, sob a alegação de ter cumprido os requisitos objetivo e subjetivo.

Em contrarrazões (ID – 16630571), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 15/09/2023, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID – 16630574).

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID – 16889001), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, o apenado, ora agravante, pleiteia a progressão de regime, ao argumento de ter preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício.

Sem razão, todavia.

Extrai-se dos autos do processo de origem que o agravante cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva, contra a sua própria filha menor de idade, durante o período em que esta esteve em sua residência junto com o irmão, também menor de idade, o qual, inclusive, presenciou tais abusos.

Após um pedido de progressão de regime formulado pela defesa e considerando a extrema periculosidade social do agravante (impulsos sexuais), o juízo
a quo
, em decisão fundamentada, determinou a submissão dele a um exame criminológico, a fim de melhor analisar o seu retorno ao convívio social, o qual foi desfavorável, haja vista que o apenado apresenta discurso dúbio quanto ao cometimento do delito.

Diante de tal resultado, o juízo executório indeferiu o pleito defensivo nos seguintes termos:

“
Trata-se de pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do(a) apenado(a)
.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

A concessão do benefício ora pleiteado subordina-se ao exame prévio de requisitos objetivo e subjetivo
. O
primeiro
versa sobre a
natureza e quantidade da pena
e o
segundo
compreende os
bons antecedentes e comportamento carcerário satisfatório
.

No caso presente, a comissão técnica de classificação à Ref. mov. 122.1 exarou parecer contrário a progressão do apenado
"não restou clara a perspectiva positiva acerca da possibilidade de reinserção social do apenado, uma vez que o mesmo apresenta discurso dúbio quanto ao cometimento do delito, de modo que tal conduta prejudica o seu retorno ao convívio social",
o que é suficiente para demonstrar que o(a) mesmo(a) não preenche o requisito material à progressão de regime
.

Assim, considerando não estar preenchido o requisito subjetivo para a concessão do pleito,
INDEFIRO o benefício de PROGRESSÃO DE REGIME ora pretendido
(...).”
(grifo nosso)

Pois bem. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que necessita do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

In casu
, necessário reconhecer que o agravante já atendeu ao requisito objetivo, pois cumpriu 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) da pena do delito do art. 217-A, do CP, crime hediondo, como estabelece o art. 112, inciso V, da LEP c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90.

Quanto ao pressuposto subjetivo, que nada mais é do que uma avaliação social, verifica-se que o agravante não reúne as condições necessárias para a progressão para o regime semiaberto, pois, muito embora apresente atestado de bom comportamento, depreendem-se do exame criminológico feito, como visto, elementos contrários à concessão do benefício, sobretudo o fato dele ora reconhecer e ora negar a prática do crime, bem como tentar atribuir à vítima, sua filha, a culpa pelo ocorrido.

Tais observações apontadas pelos membros da Comissão Técnica que elaborou o documento evidenciam uma ausência de reflexão do agravante sobre os prejuízos causados à ofendida e tornam duvidosa a sua reinserção social, já que deixam aberta até mesmo a possibilidade de uma reincidência na prática de delitos da mesma natureza.

Desse modo, tendo em vista o resultado desfavorável do Exame Criminológico, é de rigor a manutenção do indeferimento do pedido de progressão de regime por falta de preenchimento do requisito subjetivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO
.
REQUISITO SUBJETIVO
.
AUSÊNCIA
.
RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA
.
AGRAVO DESPROVIDO
.

1. A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal, com base no resultado desfavorável do exame criminológico, segundo o qual o agravante "não demonstra possuir maturidade suficiente para o cumprimento da pena no regime intermediário".
Esta Corte possui o entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo"
(
AgRg no HC n. 848.737/SP
, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
É consabido que "a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
" (
AgRg no HC 660.197/SP
, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).

2.
Agravo desprovido
.”
(STJ, AgRg no HC 870.417 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/12/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é sabido, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2.
É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo supramencionado, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário
. Contudo,
cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente
.

3. Na hipótese,
o Tribunal de origem ratificou a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento no resultado desfavorável do exame criminológico realizado, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame criminológico
.

5. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo com o intuito de concessão do benefício da progressão de regime.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 821.113 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Des.ª Laurita Vaz, j. 26/06/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.

2. In casu,
as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior
. Precedentes.

3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 749.522 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/02/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

2. In casu,
Tribunal de origem manteve o indeferimento quanto ao pedido de progressão de regime, com base no resultado do exame criminológico desfavorável do apenado, configurando a ausência do requisito subjetivo
.

3.
Os argumentos utilizados se mostram idôneos para afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de regime, pois o julgador indicou elementos concretos extraídos no curso da execução da pena, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça
.

4. Ademais, alterar os entendimentos firmados nas instâncias anteriores, mediante ampla análise do acervo probatório, demandaria reexame detido de provas, o que é inviável em sede de writ.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 692.636 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 04/04/2024